Tribunal: TJBA
Processo: 8047226-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047226-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MANOEL DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador que, no incidente de habilitação de crédito retardatário, determinou a inclusão de crédito trabalhista de R$ 15.299,81 no quadro geral de credores da Recuperanda, sem prévia intimação do
parquet,
para intervenção nos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se a ausência de intimação do Ministério Público, em primeiro grau de jurisdição, redunda na nulidade da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir em processos de recuperação judicial, nos termos dos arts. 178, I, e 279 do CPC, e art. 8º da Lei nº 11.101/2005, sob pena de nulidade do feito.

2. A ausência de intimação do
parquet
antes da decisão que deferiu a habilitação do crédito caracteriza vício formal, comprometendo a regularidade do processo e violando o devido processo legal.

3. A decisão de habilitação do crédito foi proferida sem a prévia manifestação da recuperanda sobre os novos cálculos apresentados pelo credor e o parecer do administrador judicial, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, e aos arts. 9º e 10 do CPC.

4. O vício consistente na inobservância do devido processo legal acarreta nulidade da decisão que deferiu a habilitação de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação do Ministério Público em incidente de habilitação de crédito na recuperação judicial acarreta nulidade do feito, nos termos do art. 279 do CPC.

2. A decisão que defere habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial sem oportunizar manifestação da recuperanda e do administrador judicial viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula por vício procedimental.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 178, I, e 279; Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, 8º, 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1071283-91.2022.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 26.04.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 20160110747804, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 06.12.2017; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2028668-10.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 16.04.2024; TJ-CE, AI nº 0625408-67.2021.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 29.06.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor, para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem a fim de assegurar a devida intervenção do Ministério Público no feito e viabilizar a regular instrução do incidente, com a a observância do contraditório quanto aos novos cálculos apresentados.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09